Tribunal: TJMT
Processo: 1043098-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043098-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), ALEXSANDRO NERY DOS SANTOS - CPF: 804.226.241-87 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), RAYSSA OLIVIA DOS SANTOS - CPF: 038.541.531-12 (AGRAVADO), JOYCE KELLEN SILVA - CPF: 048.932.151-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO PESSOAL DO RÉU. VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO
. SENTENÇA E ATOS POSTERIORES ANULADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
A.N.D.S
.
contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença cumulada com pedido de
querella

nullitatis

insanabilis
, proposta nos autos de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos ajuizada por
R.O.D.S
.
, em razão de suposta nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade absoluta na citação realizada por edital, diante da ausência de diligências razoáveis e prévias para localização pessoal do réu; e (
ii
) analisar se tal nulidade, sendo
transrescisória
, contamina a sentença e os atos subsequentes, inclusive o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é
pressuposto
processual indispensável à formação válida da relação jurídica processual e à eficácia da sentença, sendo sua ausência vício de natureza
transrescisória
que pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso concreto, a citação por edital foi determinada após única tentativa frustrada de citação pessoal, sem que fossem esgotados outros meios razoáveis de localização do requerido, como nova diligência, tentativa por hora certa ou consulta a cadastros públicos.

A jurisprudência consolidada impõe a demonstração de efetiva tentativa de localização do réu antes da adoção da citação ficta, que possui caráter excepcional, sob pena de nulidade absoluta da citação.

A ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, contaminando de nulidade todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, impedindo a formação válida da coisa julgada.

Reconhecida a nulidade, deve ser declarada a invalidade da sentença proferida na ação originária e determinado o retorno dos autos à fase de conhecimento, com reabertura do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital somente é válida quando precedida de esgotamento dos meios ordinários e razoáveis de localização pessoal do réu.

A ausência de citação válida configura vício
transrescisório
, que pode ser alegado a qualquer tempo e compromete a eficácia da sentença e dos atos processuais subsequentes.

Reconhecida a nulidade da citação, deve ser anulada a sentença e reaberta a fase de conhecimento, assegurando-se ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e
LV
; CPC/1973,
arts
. 231 e 232; CPC/2015, art. 525, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.811.718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.08.2022,
DJe
05.08.2022.

TJ-MT,
AgInst
no 1036941-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025,
DJE
12.12.2025.

TJ-RS
, AC no 70052410198, Rel. Des. Leonel Pires
Ohlweiler
, j. 09.04.2013, DJ 17.04.2013.

TJ-MG, AC no 1001607-0748906-001, Rel. Des. José Francisco Bueno, j. 26.03.2009, DJ 07.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,compedido de antecipação da tutela recursal,interposto por
ALEXSANDRO NERY DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Meinberg
Ceroy
, da 3a Vara Cível de Barra do Garças, querejeitou o pedido de
Impugnaçãoao

Cumprimentode Sentençacom Pedidode Declaraçãode

Querella

Nulitatis

Insanabilis
protocoladonos autosda
Ação de

Cumprimento de SentençadeAlimentos
no 1008972-10.2024.8.11.0004 ajuizada por
RAYSSA OLÍVIA DOS SANTOS
e determinou o prosseguimento do feito, ao argumento de que a citação editalícia ocorrida após uma única tentativa inexitosa de citação pessoal é válida, posto que a legislação nada estabelece acerca da quantidade de diligências
.

Preliminarmente, sustent
a
ser beneficiário da justiça gratuita em razão da ocorrência do deferimento tácito do pedido, uma vez que o juízo, ao rejeitar os pedidos formulados na impugnação, não se manifestou a respeito do pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais
, narra que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos oriundos de
Ação
d
e Investigação
d
e Paternidade
c/c
Fixação
d
e Alimentos

ajuizada em 2005, em razão de suposta nulidade da citação, visto que não houve o esgotamento de todas as medidas possíveis para a citação pessoal do requerido antes da determinação de citação editalícia, sucedida pela decretação de revelia.

Aduz que, embora a sentença tenha transitado em julgado há mais de quinze anos, a existência de vício insanável e
transrescisório
impede a ocorrência decoisa julgadae justificaa apresentação de
querella

nulitatis
.

Afirma que tomou conhecimento da existência da filha em 2019, quando se prontificou a realizar exame de DNA, o qual retornou com resultado positivo. Prossegue alegando que, a partir de então, manteve pouco contato com a filha, que se limitava a pedir dinheiro ao genitor, sem sequer informá-lo do ajuizamento de uma ação em seu desfavor tampouco da determinação de pagamento de pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade sem a realização de teste de DNA. Salienta que sempre que solicitado pela filha ou por sua genitora, enviava dinheiro para contribuir com seu sustento.

Assevera que somente soube da existência da mencionada ação civil quando foi intimado a realizar o pagamento do valor de aproximadamenteR$ 227.303,66 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e três reais e sessenta e seis centavos), e que tais valores são incompatíveis com a sua realidade financeira. Alega que, como passou a contribuir diretamente para o sustento da filha a partir de determinado momento, seria necessário o abatimento dos valores já pagos.

Sustenta aexistência deplausibilidade do direito, em virtude da ausência de citação válida, e que o perigo de dano é evidente, uma vez que o prazo para pagamento integral da dívida está transcorrendo e, caso não seja efetuado, o agravante poderá sofrer atos constritivos com fundamento em sentença eivada de nulidade. Argumenta, ainda, não haver risco de irreversibilidade da
medida, posto que, caso desprovido o recurso, o cumprimento de sentença prosseguirá sem prejuízos à parte agravada.

Por todo o exposto, requer
eu
preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça.Liminarmente, pugn
ou
pela atribuição deantecipação da tutela recursal, a fim de suspendero cumprimento de sentença atéo julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença prolatada nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade c/c Fixação de Alimentos
no 516/2005, em razão da ausência de citação válida. Subsidiariamente, pleiteiaa validação do débito a partir do reconhecimento de paternidade, via exame genético de teste de DNA realizado em julho de 2019,“
com a dedução dos valores comprovadamente comprovados e a possibilidade de parcelamento do saldo remanescente, em observância aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade ao verificado
.”

A tutela recursal foi concedida para suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso (ID
334321883
)
, oportunidade em que foi reconhecida a concessão tácita da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, com ratificação do deferimento também nesta instância
.

Instada a
se manifestar
, a parte adversa deixou transcorrer
in albis
o p
ara apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID
342741875
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento,com pedido de antecipação da tutela recursal,interposto por
ALEXSANDRO NERY DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Meinberg
Ceroy
, da 3a Vara Cível de Barra do Garças, querejeitou o pedido de
Impugnaçãoao Cumprimentode Sentençacom Pedidode Declaraçãode

Querella

Nulitatis

Insanabilis
protocoladonos autosda
Ação de

Cumprimento de SentençadeAlimentos
no 1008972-10.2024.8.11.0004 ajuizada por
RAYSSA OLÍVIA DOS SANTOS
e determinou o prosseguimento do feito,nos seguintes termos:

“Citado para o pagamento voluntário do débito, opôs o devedor impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de declaração de
Querella

Nulitatis

Insanabilis
.

Para tanto, aduz vício insanável quando da citação do requerido na fase ordinária que originou o presente título executivo.

Milita que a existência de uma única diligência frustrada para a citação do então requerido não autorizada a determinação de citação via edital.

Subsidiariamente, postula pela modulação de efeitos da sentença condenatória, fixando o termo inicial de pagamento após o ano de 2019, com o resultado do exame de DNA feito pelas partes, deduzindo destes os valores que aduz ter quitado.

Instada, manifestou a autora apenas pela adoção de pedidos genéricos.

É o que cabe relatar.

Decido.

Nos termos do artigo 525, inciso I do Código de Processo Civil, a nulidade da citação no processo de conhecimento é matéria passível de conhecimento em sede de impugnação.

Sem embargo, é certo que questões de maiores complexidades – que demandem dilação probatória – não são passiveis de conhecimento no presente momento processual, sendo, portanto, necessária a análise individualizada dos casos.

Neste interim, o fundamento mencionado pelo devedor repousa no fato de, quando da ação de conhecimento, ter sido promovida apenas uma diligência frustrada.

Segue afirmando que a decisão que autorizou a citação por edital desconsiderou a literalidade do artigo 227 do Código de Processo Civil de 1973, cujo teor trago a seguir.

Art. 227. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Pela simples leitura, vê-se que a norma destacada nada dispõe sobre a citação via edital, tratando-se, ao bem da verdade, de requisitos para a citação por hora certa, diligências que notadamente não se confundem.

Inexiste, dessa forma, dispositivo que contabilize o número de diligências necessárias de forma prévia à expedição de edital para a citação.

Havia, na verdade, a fixação dos requisitos conforme disposto no artigo 231 daquela norma processual.

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I –
quando
desconhecido ou incerto o réu;

II –
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III – nos casos expressos em lei.

Nota-se que igualmente não havia sido fixado
numero
objetivo de tentativas pelo então legislador.

Se não há, portanto, fixação de quantidade de diligências, não há o que falar em nulidade pela expedição de
uma única tentativa de citação pessoal.

É, inclusive, pacificado o entendimento de que não há a exigência do esgotamento dos meios de localização do réu:

[...]

Por estas razões, deixo de acolher a impugnação à contestação.

Igualmente afasto os pedidos subsidiários, especialmente porque pretendem alterar o título executivo protegido pela coisa julgada.

De mais a mais, urge o prosseguimento do feito.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia posta em exame não se confunde com mera irregularidade procedimental ou nulidade relativa, mas envolve discussão acerca da própria
existência válida da relação jurídica processual
no processo de conhecimento que originou o título executivo judicial.

A citação constitui pressuposto indispensável à formação válida do processo e à eficácia da sentença, sendo certo que sua ausência ou realização de forma absolutamente irregular configura
vício de natureza
transrescisória
, apto a ser reconhecido a qualquer tempo, independentemente do trânsito em julgado
, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcreve-se a orientação do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO
PASSIVO.
DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
CITAÇÃO.
AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO
.
ALEGAÇÃO.
SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.
[...]

Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como
vício
transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo
,
inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação
rescisória
,
mediante
simples petição, por meio de
ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.
”

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

No caso concreto, verifica-se que o processo de conhecimento tramitou integralmente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo, portanto, a validade dos atos citatórios ser examinada à luz do diploma processual vigente à época de sua prática, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais. E, nesse ponto, embora o CPC/73 não estabelecesse número fixo e aritmético de diligências prévias à citação por edital, a sua sistemática revelava, de forma inequívoca, o caráter
excepcional e subsidiário
da citação ficta, condicionada à demonstração concreta de que o réu se encontrava em local incerto, ignorado ou inacessível.

A citação por edital, por sua própria natureza, constitui modalidade excepcional de convocação do réu ao processo, somente admitida quando comprovadamente frustradas as tentativas razoáveis de citação pessoal, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Todavia, no caso em exame, extrai-se dos autos que houve apenas uma única tentativa de citação pessoal, realizada no endereço da genitora do agravante, sem que se procedesse a novas diligências, à tentativa de citação por hora certa, ou à adoção de outras providências mínimas destinadas à efetiva localização do requerido, circunstância que fragiliza, de forma substancial, a validade do ato citatório subsequente.

Como já delineado em sede de liminar, a
simples leitura conjugada dos artigos 231 e seguintes do CPC/1973 evidencia que a citação por edital somente se legitimava após frustradas tentativas efetivas de localização do demandado pelos meios ordinários disponíveis, não se prestando a suprir a ausência de diligências minimamente razoáveis por parte do juízo ou da parte autora.

A excepcionalidade dessa modalidade de citação sempre foi afirmada pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive à época dos fatos, como medida extrema, apta a ser utilizada apenas quando inviável, de forma comprovada, a citação pessoal
:

“
DIVÓRCIO DIRETO. Citação por Edital. Cerceamento de Defesa.
Necessidade de realização de diligências para que se viabilize a citação pessoal da ré antes da determinação da citação ficta em homenagem ao contraditório e à ampla defesa
. Agravo retido provido. Sentença desconstituída. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DECISÃO UNÂNIME
.” (
TJ-SE
- AC: 2007210636 SE, Relator.: DESA. CLARA LEITE DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/11/2007, 1a CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO POR
EDITAL.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE. O
Eg
. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que devem ser esgotados todos os meios disponíveis para a localização do devedor, para depois ser realizada a citação pela via do
edital.

O autor não está obrigado a esgotar todas as possibilidades imagináveis para a obtenção do endereço da parte ré, bastando que diligencie junto aos principais órgãos competentes para tal finalidade. No caso em questão, não foram esgotadas as diligências para a localização da devedora
. Em observância ao princípio do devido processo legal, assegurado constitucionalmente,
a citação por edital só deve ser realizada quando verificadas as diligências razoáveis à localização da parte ré, sendo evidente o prejuízo da demandada na hipótese
. Nulidade da citação por edital
declarada.
Sentença desconstituída. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDA, NA FORMA DO ART. 557, § 1o-A, DO CPC. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.
APELO DA HABITASUL PREJUDICADO
.
”
(
TJ-RS
- AC: 70052410198 RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler
, Data de Julgamento: 09/04/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2013)

No caso em exame, a prova documental revela que houve apenas
uma única tentativa frustrada de citação pessoal
, realizada no endereço da genitora do agravante, sem que se procedesse a novas diligências, à tentativa de
citação por hora certa, à expedição de correspondência, ou mesmo à busca de informações em cadastros públicos ou concessionárias de serviços, providências que, embora hoje expressamente positivadas no CPC/2015, já se impunham, à época, como decorrência lógica do devido processo legal e do contraditório substancial. Ainda assim, após longo lapso temporal, foi determinada a citação por edital, culminando na decretação da revelia e na prolação de sentença condenatória.

Tal circunstância, em juízo de cognição exauriente, revela-se incompatível com a garantia constitucional de participação efetiva do réu no processo, sobretudo em demanda de alta relevância pessoal e patrimonial, como é a ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. A citação ficta, nessas condições, não pode ser tida como válida, pois fundada em pressuposto fático inexistente
,
qual seja, a impossibilidade real de localização do demandado.

A jurisprudência pátria, inclusive anterior ao advento do CPC/2015, já reconhecia a nulidade da citação por edital quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu, entendimento que se mantém hígido e coerente com a ordem constitucional vigente. Nessas hipóteses, a nulidade da citação contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, impedindo a formação válida da coisa julgada material.

Oportunamente, destaca-se:

“
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS.
CITAÇÃO POR EDITAL. CARÁTER
EXCEPCIONAL.
LOCALIZAÇÃO DO INVESTIGADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS NÃO COMPROVADAS.
NULIDADE DA CITAÇÃO
.
O Código de Processo Civil, por consideração ao direito de defesa, atribui à citação por edital o caráter excepcional
, admitindo-a apenas quando comprovadamente frustradas todas as tentativas de localização do Réu.
”(TJ-MG - AC: 10016070748906001 Alfenas, Relator.: José Francisco Bueno, Data de Julgamento: 26/03/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2009)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GUARDA MANEJADO PELOS AVÓS. CITAÇÃO DOS GENITORES POR EDITAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
É nula a citação editalícia quando não esgotadas todas as possíveis tentativas de localização dos demandados, não havendo justificativa plausível para que se forme a presunção de que eles se encontrem em lugar incerto e não sabido
. [...] APELO PROVIDO
.”(
TJ-RS
- AC: 70052195708 RS, Relator: Sandra
Brisolara
Medeiros, Data de Julgamento: 27/02/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2013)

Diante disso, não subsiste a conclusão do juízo de origem no sentido de que a ausência de previsão legal expressa quanto ao número de diligências legitimaria, por si só, a citação editalícia após uma única tentativa frustrada. Tal interpretação, excessivamente literal e dissociada da finalidade do ato citatório, acaba por esvaziar o conteúdo material do contraditório e da ampla defesa, convertendo a exceção em regra e fragilizando a própria legitimidade da prestação jurisdicional.

Reconhecida, portanto, a nulidade absoluta da citação realizada no processo de conhecimento, impõe-se o reconhecimento da invalidade do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, ficando prejudicada a análise dos pedidos subsidiários formulados pelo agravante, porquanto inexiste título válido a ser executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
, confirmando a tutela recursal concedida em ID
334321883
,
reconhecer a nulidade da citação realizada no processo de conhecimento originário
e, por conseguinte, declarar a nulidade da sentença proferida na
Ação
d
e Investigação
d
e Paternidade
c/c
Alimentos

no
1008972-10.2024.8.11.0004
, bem como dos atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a reabertura da fase de conhecimento, assegurando-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ratifico, ainda, o reconhecimento de concessão tácita de gratuidade de justiça na instância de origem, conforme já consignado na decisão que antecipou a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026